Tribunal: TJMT
Processo: 1040320-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040320-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Nulidade, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), JOSEPH IBRAHIM KHARGY JUNIOR - CPF: 072.283.591-43 (PACIENTE), EXCELÊNTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Decisões de decretação de prisão preventiva e recebimento da denúncia proferidas pelo juiz da causa sem acesso às mídias extraídas de aparelhos celulares apreendidos. Ordem denegada.

I - Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisões de decretou a prisão preventiva e recebimento da denúncia pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, visando a nulidade dos atos decisórios, revogação da custódia constritiva ou substituição por cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Suficiência dos relatórios técnicos de análise de quebra de dados, interceptação telefônica e telemática para embasar o decreto de prisão preventiva e o recebimento da denúncia
.

III. Razões de decidir

1. Indícios de autoria lastreados em transcrição de áudios e vídeo constantes de relatório de extração de dados de aparelho celular obtidos com autorização judicial, juntados nos autos desde a investigação.

2. Se o Juízo singular deferiu medida cautelar de quebra de dados, interceptação telefônica e telemática
,
a alegação de que o
decreto da prisão preventiva e recebimento da denúncia foram proferidas
“às cegas”
não se afigura plausível.

3. a Defesa do paciente teve acesso à
s mídias da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos
antes do oferecimento da resposta à acusação
, a permitir verificação de conformidade ou não de seu conteúdo com as transcrições constantes da decisão que decretou a prisão preventiva e da denúncia

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O
s indícios de autoria estão lastreados em relatórios de extração de dados obtidos, com autorização judicial, de aparelhos celulares apreendidos.

2. Para o oferecimento da denúncia basta a transcrição dos trechos das mídias audiovisuais que a embasaram, notadamente porque a juntada das mídias audiovisuais de quebra de dados, interceptações telefônicas e telemática não se mostra obrigatória, desde que garantido acesso às partes antes da apresentação de alegações finais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 2º, 41, 319, 395 e 312.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 105527 – relatora Minª. Ellen Gracie – 2ª Turma – 13.5.2011; AI 685878-AgR – relator Min. Ricardo Lewandowski – 1ª Turma – 12.6.2009; Inq 3693 – relatora Minª. Cármen Lúcia – Tribunal Pleno –30.10.2014;

STJ, HC 947.162/MG – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 3.2.2025; RHC nº 73.263/SP – relator Min. Nefi Cordeiro – 17.10.2016; HC 242.252/MG – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 27.6.2014; HC 167.503/MG – relator Min. Marco Aurélio Bellizze – 29.5.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
1040320-24.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. DIOGO PEIXOTO BOTELHO

PACIENTE:

JOSEPH IBRAHIM KHARGY JUNIOR

RELATORIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSEPH IBRAHIM KHARGY JUNIOR contra atos comissivos do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe
1018277-64.2025.8.11.0042
), que decretou a prisão preventiva e recebeu a denúncia pelo cometimento, em tese, de
organização criminosa – art. 2º da Lei nº 12.850/2013
– (ID
328802882
).

O impetrante sustenta constrangimento ilegal porque as decisões de
“decretação da prisão preventiva, em agosto/2025 [...] e recebimento da denúncia, em outubro/2025”
foram proferidas
“às cegas”
pelo Juízo singular,
“sem acesso às mídias que supostamente fundamentavam a imputação”
.

Requer a concessão
da ordem para anular as decisões impugnadas e, por consequência, revogar
a prisão preventiva ou substituí-la por cautelar de monitoramento eletrônico
(ID 328802873), com documentos (ID 328802879 ao ID 328802887).

O pedido liminar foi indeferido (ID 330073859).

O Juízo singular prestou informações (ID 334490861).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

O pedido liminar foi indeferido (ID 326407369).

O Juízo singular prestou informações (ID 334490861).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa – Busca-se, inclusive liminarmente, a sustação do trâmite da ação penal (Processo nº 1018277-64.2025.8.11.0042) até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, bem como a substituição da prisão preventiva do paciente por medida cautelar de monitoramento eletrônico. No mérito, requer a anulação da decisão que recebeu a denúncia ou, alternativamente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. – Liminar indeferida – Decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação, revelando indícios robustos da atuação do paciente como liderança operacional do Comando Vermelho, com vínculos diretos a integrantes de alta hierarquia, movimentação financeira incompatível com renda lícita e utilização de perfis associados à facção. O recebimento da denúncia exige apenas juízo de prelibação, sendo suficiente a transcrição dos trechos que a embasam, não se impondo a juntada integral das mídias audiovisuais no sistema eletrônico – A prisão preventiva é medida necessária e proporcional para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta das condutas e do risco real de reiteração delitiva, não se mostrando adequadas as medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), conforme jurisprudência do STJ (HC 345257/SP; HC 323.026/SP) e TJMT (HC 1014514- 89.2022.8.11.0000). – O parecer é pela denegação da ordem.”
(
João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 334757856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.8.2025, o Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, mediante representação da autoridade policial e manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“Do investigado Joseph Ibrahim Khargy Junior (‘Tega’).

Em relação ao investigado Joseph Ibrahim Khargy Junior (‘Tega’), as investigações revelam indícios concretos e contemporâneos de que ele exerceria função de liderança operacional no núcleo carioca do Comando Vermelho, ostentando vínculos diretos com criminosos de alta hierarquia, como ‘Rogério 157’ e ‘Johnny Bravo’, tendo se evadido para o Rio de Janeiro após a deflagração da Operação ‘Apito Final’. [...]

Com efeito, [...] ele utiliza o perfil ‘tega_rc57’ na rede social Instagram, sendo o número vinculado à conta cadastrado em seu nome, conforme resposta da empresa de telefonia ao Ofício nº 2024.5.197399. O sufixo ‘rc57’ faz referência direta à facção (‘Rocinha 157’), associação confirmada pelo próprio Joseph em áudio encaminhado de sua conta. [...]

Além disso, constatou-se que ele se vale das contas bancárias de sua mãe, Eva Wilma de Almeida Khargy, e de sua irmã, Aline de Almeida Khargy, para movimentar valores relacionados à organização criminosa, fato por ele mesmo declarado em dois áudios localizados nos autos. [...]

Também foi apurado que Joseph adquiriu um veículo Toyota Corolla Altis, com entrada de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), registrado formalmente em nome de seu pai, mas encontrado sob sua posse, sem que possua qualquer vínculo empregatício que justifique tal aquisição. [...]

Paralelamente, há provas de que ‘Tega’ estruturou (‘ritmou’) áreas estratégicas de Cuiabá para a venda de drogas e arrecadação de valores ilícitos, além de fornecer abrigo e suporte logístico a foragidos oriundos de Mato Grosso, inclusive com transporte e proteção em território dominado pela facção, na Rocinha. [...]

Especificamente quanto à garantia da ordem pública, urge consignar que a prisão preventiva de Joseph Ibrahim Khargy Junior, conhecido como ‘Tega’, se impõe como medida indispensável à garantia da ordem pública, pois restam evidenciados, de forma concreta, a periculosidade do investigado, sua relevância na estrutura da organização criminosa e a gravidade das condutas a ele atribuídas.

As investigações demonstram que ‘Tega’ exerce papel de liderança operacional no núcleo do Comando Vermelho estabelecido na Comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, ostentando vínculo direto com lideranças de alta hierarquia, como ‘Rogério 157’ e ‘Johnny Bravo’. Não se trata, portanto, de um integrante periférico ou eventual, mas sim de indivíduo estratégico que articula, coordena e mantém ativa a rede de tráfico de drogas e armas entre Mato Grosso e o Rio de Janeiro.

Tal conclusão também é possível de ser obtida através do áudio n.º 564, em que ‘Tega’ disponibiliza sua residência na Comunidade da Rocinha, Rio de Janeiro/RJ para terceiro não identificado, para o ‘caso de necessidade’, o que demonstra, ao menos em sede perfuntória, a possibilidade de o investigado estar acobertando outros integrantes da ORCRIM do Estado de Mato Grosso eventualmente foragidos. [...]

Desta feita, a sua conduta revela habitualidade e profissionalismo no crime, com a confissão, em áudios interceptados, de que ‘ritmou’ áreas estratégicas de Cuiabá para estruturar pontos de venda e arrecadação de valores ilícitos, além de fornecer abrigo e suporte logístico a foragidos provenientes deste Estado, assegurando-lhes proteção em território controlado pela facção.

Some-se a isso o fato de que utiliza perfil nas redes sociais (‘tega_rc57’), claramente associado à facção (‘Rocinha 157’), movimenta valores por meio de contas bancárias de familiares — prática típica de ocultação e dissimulação de bens — e mantém posse de veículo de alto valor (Toyota Corolla Altis) sem qualquer renda lícita compatível, denotando forte poder econômico derivado da atividade criminosa.

Assim, destaca-se que a manutenção de ‘Tega’ em liberdade representa risco real e concreto de continuidade delitiva, não apenas pela sua posição estratégica na organização, mas também pela rede de contatos e recursos de que dispõe, o que possibilita a rápida recomposição de esquemas ilícitos e dificulta a persecução penal. Sua atuação extrapola o âmbito local e conecta diferentes núcleos da facção, potencializando o alcance e a gravidade das ações criminosas. [...]

Ademais, a decretação da prisão preventiva de Joseph Ibrahim Khargy Junior (‘Tega’) se revela necessária para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que ele se encontra atualmente homiziado no Estado do Rio de Janeiro, em território de reconhecido domínio do Comando Vermelho, especificamente na Comunidade da Rocinha. [...]

Portanto, a sua custódia cautelar é proporcional e indispensável para neutralizar a situação de ocultamento estratégico, garantir a efetividade da persecução penal e assegurar que, ao final, eventual condenação possa ser efetivamente cumprida.

Por todos esses motivos, resta demonstrado que o ímpeto criminoso do representado não poderá ser contido por medidas cautelares alternativas, sendo a segregação cautelar a única forma eficaz de interromper suas ações delitivas e evitar novos crimes. [...]

Considerando-se tais premissas, DECRETO a prisão preventiva do representado JOSEPH IBRAHIM KHARGY JÚNIOR [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 328802875).

Em 6.10.2025, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO – ofereceu denúncia contra o paciente por organização criminosa – art. 2º, da Lei nº 12.852/2013 – (João Batista de Oliveira, promotor de Justiça – ID 325155364).

Em 7.11.2025, o Juízo singular recebeu a denúncia nesses termos:

“Nos termos do art. 41 do CPP, a peça acusatória deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-los, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

No que tange à inépcia material, tem-se que há, quando não tem justa causa para a ação penal, ou seja, quando a peça acusatória não está respaldada por aquele lastro mínimo indispensável para a instauração de um processo penal, hipótese em que a rejeição terá como fundamento o inciso III, do art. 395 do CPP.

Consigne-se, por ser importante, que a expressão ‘justa causa’ deve ser entendida como um lastro mínimo indispensável para a instauração de um processo penal. Compreende-se o lastro mínimo como prova da materialidade e indícios de autoria, requisitos conferidos, normalmente, pelo inquérito policial.

Por fim, a denúncia será rejeitada com fundamento no inciso II, do art. 395 do CPP, quando faltar pressuposto processual, o qual se subdivide em pressuposto de existência e de validade da relação processual, ou quando faltar condição para o exercício da ação penal, apontados pela doutrina como sendo as condições genéricas da ação penal: possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, a legilimatio ad causam e a justa causa.

Frise-se que prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de que o magistrado não está obrigado a fundamentar a decisão de recebimento da peça acusatória, até mesmo para se evitar que eventual excesso na fundamentação acarrete indevida antecipação da análise de mérito. [...]

A despeito de se tratar de prova indiciaria e unilateral, anoto que as provas mencionadas na denúncia são elementos suficientes para o desencadeamento da ação penal, tendo em mente que nesta fase processual o juízo é de prelibação e o princípio vigente é ‘in dubio pro societate’.

Com essas considerações, em análise à peça acusatória, nota-se que a inicial atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e que não há incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, pelo que, RECEBO a denúncia oferecida em face da parte denunciada, por satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 328802882)

Em 12.11.2025, a gestora Judicial [Nathyele Ruth Pinheiro Araújo] da Secretaria da 7ª Vara Criminal de Cuiabá certificou que
“em razão de incompatibilidade técnica, não foi possível a juntada dos arquivos de áudio e/ou vídeo no PJE [...] salientando-se que permanecerão à disposição das partes para acesso e/ou extração de cópias”
(ID 329723394).

Ao atualizar a situação processual, verifica-se que, em 9.12.2025, a Defesa do paciente recebeu as mídias da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos (PJE 1º grau nº
1018277-64.2025.8.11.0042 – ID 217608533).

Pois bem.

As decisões impugnadas [decreto da prisão preventiva, em 13.8.2025 – ID 328802875 – e recebimento da denúncia, em 24.10.2025 – ID 328802882 –] estão fundadas em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa [“Comando Vermelho”], extraídos de áudios [n.ºs “
907 (...) 865 e (...) 227”
] e vídeo [
“nº 33”
] obtidos com autorização judicial
[incidente processual nº 1013752-73.2024.8.11.0042], cujas transcrições estão registradas em Relatórios Técnicos – de Análise de Quebra de Dados, Interceptação Telefônica e Telemática – [nº 2024.5.291908/NI/GCCO – de 15.10.2024 –, nº 2024.5.354054/NI/GCCO – de 29.11.2024 –, nº 2024.5.327879 – de 17.3.2025 –, nº 2025.13.61660 – 12.6.2025 – e nº 2025.5.72803 – de 14.3.2025 –] e juntados nesta ação penal desde a fase investigatória (PJE 1º grau 1018277-64.2025.8.11.0042 –

ID 208075764, ID 208078854; ID 208075766; ID 208075770; ID 208078860; ID 208075772; ID 208075786; ID 208078876; ID 208076591; ID 208076592; ID 208075784; ID 208078874; ID 208596326 ao ID 208596329).

No caso, o Juízo singular deferiu medida cautelar de quebra de dados, interceptação telefônica e telemática [nº 1013752-73.2024.8.11.0042], de modo a se reconhecer a necessidade da custódia cautelar.

Logo, a alegação de que o
decreto da prisão preventiva e recebimento da denúncia foram proferidas
“às cegas”
não se afigura plausível.

De toda sorte, os indícios de autoria lastreados em
“relatórios de extração de dados”
de aparelhos celulares apreendidos, obtidos mediante autorização judicial, são suficientes para a decretação de prisão, afeto ao poder cautelar do juiz da causa (STJ, HC 947.162/MG – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 3.2.2025).

Noutro giro, para o oferecimento da denúncia basta
“a transcrição dos trechos [...] que a embasaram”
(STF, HC 105527 – relatora Minª. Ellen Gracie – 2ª Turma – 13.5.2011; AI 685878-AgR – relator Min. Ricardo Lewandowski – 1ª Turma – 12.6.2009; Inq 3693 – relatora Minª. Cármen Lúcia – Tribunal Pleno –30.10.2014).

Frise-se que a juntada das mídias audiovisuais de quebra de dados, interceptações telefônicas e telemática não se mostra obrigatória, desde que garantido acesso às partes antes da apresentação de alegações finais (STJ, RHC nº 73.263/SP – relator Min. Nefi Cordeiro – 17.10.2016; HC 242.252/MG – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 27.6.2014; HC 167.503/MG – relator Min. Marco Aurélio Bellizze – 29.5.2013).

Saliente-se que a Defesa do paciente teve acesso à
s mídias [áudios e vídeo] da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos
, em 9.12.2025 – antes do oferecimento da resposta à acusação –
(PJE 1º grau nº
1018277-64.2025.8.11.0042 – ID 217608533), a permitir verificação de conformidade ou não de seu conteúdo com as transcrições constantes da decisão que decretou a prisão preventiva e da denúncia
.

Nesse quadro, não se identificam nulidades na decisão que decretou a prisão preventiva e recebeu a denúncia.

Por seu turno, os fundamentos da prisão preventiva, contemporaneidade, homogeneidade, princípio da presunção da inocência, predicados, suficiência das cautelares e extensão da liberdade estão sob análise no julgamento do HC 1038048-57.2025.8.11.0000, que foi impetrado antes deste
habeas corpus
, com o mesmo objeto.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025